Tribunal: CARF
Processo: 16366.720042/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720042/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.157 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
DRYNA COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2015
SIMPLES NACIONAL. DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS EM
MAIS DE 20%. EXCLUSÃO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Versa o presente processo sobre a Exclusão do Simples Nacional, a partir de
representação remetida pelo Ministério do Trabalho, acatada e desenvolvida no Despacho
Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9a RF No 439/2019, que oficializou a combatida exclusão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720042/2019-70
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720042/2019-70

A 9a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão de no 11-66.222, julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade, indeferindo a
manutenção da Recorrente no Simples Nacional, em face de despesas superiores às receitas em
mais de 20%.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a contribuinte defendeu que
deveriam ser desconsideradas as autuações trabalhistas ocorridas em 2012, 2013 e 2014, tendo
em vista a ocorrência de decadência, de sorte que não podem estas competências serem levadas
em consideração para a averiguação da prática reiterada de infrações trabalhistas.
Asseverou ter enfrentado uma crise comercial no ano de 2014, voltado a operar,
em 2016, com crescimento significativo da sua receita, contratado funcionários, reativando as
operações, em que pese não ter tido correspondência com as receitas.
Aduziu que os sócios realizaram aportes, em 2014, no montante de R$ 197.358,12
(cento e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e doze centavos), para fazer frente
as despesas, diante da ausência de receitas.
A d. DRJ não acatou as alegações propugnadas, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade.
Ou seja, constatou-se durante procedimento fiscal, com base nos valores declarados pela
empresa e nos demais demonstrativos analisados pela Autoridade Fiscal, que as
despesas pagas superaram o total de ingressos de recursos em mais de 20% em 2015 e
em 2016.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada do acórdão da DRJ no dia 11.2.2020 (cópia de Aviso
de Recebimento – AR à fl. 225), apresentou recurso voluntário no dia 12.3.2020, assim
manejado (fls. 228 a 241).
DA ALEGADA LESÃO RECORRENTE AOS DIREITOS
TRABALHISTAS
Defendeu que não haveria que se falar em exclusão do regime do Simples
Nacional em decorrência de lesão recorrente aos direitos trabalhistas.
Aduziu que, de acordo com a orientação constante na Nota Técnica CODAC -
Nota Simples Nacional no 002/2019, deve ser verificado o prazo decadencial antes e ser dado
início ao processo de exclusão, assim, devem ser desconsideradas as autuações acorridas em
2012, 2013 e 2014, eis que atingidas pelo prazo decadencial aludido.
Concluindo que ocorrendo apenas a autuação de 04/03/2016, nos últimos cinco
anos, indevida a alegação de lesão recorrente aos direitos trabalhistas, sendo ilegal a exclusão de
ofício do regime sob este fundamento.
DA INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO DE RECEITA NOS
EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720042/2019-70

Asseverou que suas apurações contábeis, realizadas através de seus relatórios
aceitos pelos princípios contábeis, demonstrariam fielmente sua situação econômica, financeira e
tributária, em hipótese alguma teria ocorrido a omissão de receita, sugerida pelos agentes
fiscalizadores.
Afirmou que em junho de 2014 passou a encontrar dificuldades em seu setor
comercial, tendo queda gradativa em suas vendas e consequentemente no seu faturamento, sendo
que, em janeiro do ano de 2015, fora realizada uma completa reformulação administrativa, tendo
retornado suas atividades comerciais e o correspondente início de faturamento apenas no mês de
novembro de 2015 (docs. anexos).
Afirmou que praticamente durante o ano de 2015 a empresa esteve fechada
comercialmente.
Sustentou que voltou a crescer em 2016 face à reativação da área comercial,
contratação de funcionários (vide contatos de trabalho anexos), todavia ainda com receita
inferior às despesas existentes.
Inobstante não tenha sido protocolizado à época informe de suspensão do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, houve a efetiva paralisação das atividades comerciais,
fato que pode ser comprovado pela folha de pagamento do mês janeiro/2015, em que havia
apenas um funcionário registrado na empresa.
Asseverou a inexistência de qualquer caráter fraudulento, pois, no ano de 2015, o
pagamento de despesas e obrigações financeiras da Recorrente foi suportada pelo recebimento
do crédito que a mesma possuía, a título de empréstimo, junto à empresa Editora Cedaspy Ltda.,
comprovado pela leitura do balancete contábil do encerramento de 2015, juntamente com a
demonstração de fluxo de caixa do exercício.
Assim, defendeu que, de forma geral, todas as despesas e obrigações da empresa
teriam sido pagas com os recursos recebidos da Editora Cedaspy, relativos à devolução dos
empréstimos realizados anteriormente.
Já no ano de 2016, sustentou que as despesas e demais obrigações financeiras da
empresa Recorrente, teriam sido suportadas com o acúmulo do saldo de fluxo de caixa do ano
anterior (2015), somados aos recebimentos que a mesma obteve, de pagamento de clientes, de
valores que foram objeto de operações do próprio ano de 2016, bem como de anos anteriores, o
que também se demonstra pelo balancete contábil deste ano de 2016, comparado ao ano de 2015
(para demonstrar as contrapartidas iniciais e finais do exercício). Tal demonstração,
acompanhada do fluxo de caixa do período, comprovam a regularidade da operação, que mesmo
sendo deficitária na relação entre receitas e despesas.
Para comprovar suas afirmações juntou os seguintes documentos: Balancetes de
verificação Ano 2015 e 2016, assim como as Defis 2015 e 2016.
Defendeu não haver qualquer plausibilidade nas alegações do auto, que tenta
construir um cenário de fraude nas operações praticadas pela Recorrente. O que teria ocorrido,
em verdade, foi apenas, e tão somente, uma operação deficitária que foi suportada pela
devolução de valores de mútuos existentes até o ano de 2014 e que, em 2015, ao serem
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720042/2019-70

restituídos à mutuante deram o suporte financeiro necessário para que as obrigações financeiras
da mesma permanecessem regulares, perante seus fornecedores e demais credores financeiros do
período.
Sustentou que os balancetes, anexados à presente defesa, invalidam a hipótese de
adotada para exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Sua conduta, prossegue a Recorrente não revela nenhuma contrariedade legal ou
fática capaz de induzir ao raciocínio de simulação ou fraude. Mesmo porque, se assim o fosse,
uma empresa optante do Simples Nacional jamais poderia ter prejuízo ou déficit de receitas em
relação às suas despesas, sob pena de se considerar, de forma errônea e desidiosa, que estaria
sempre incorrendo em fraude.
Defendeu a falta de demonstração bancária argumentando que os valores
aportados pelo sócio ocorriam de forma quase que diária, custeando despesas quotidianas da
empresa, consolidando os valores a cada 3 (três) meses aproximadamente a fim de apurar os
valores "devidos" pela empresa a este. Nesta ocasião eram assinados os respectivos contratos de
mútuo a fim de ressarci-lo, seja em 31/03/14, 30/06/14, 30/09/14 e 31/12/14.
Ante a ausência de Declaração de Imposto de Renda do Sócio Ubiratan Paes,
alegou ter havido um equívoco e não teria sido possível ser retificado face à transcorrência de
período superior a 5 anos.
DO DIREITO
Defendeu que não haveria razão que justificasse a sua exclusão por 10 (dez) anos,
quando a própria disposição legal evocada pelo Sr. Relator determina a exclusão do regime do
simples nacional pelo período de 03 (três) anos.
Inobstante esteja previsto ao §2°, XII, do art. 29 da Lei que regula a matéria a
exclusão da empresa pelo período de 10 (dez) anos calendário, tal hipótese refere-se unicamente
a casos onde constatada a utilização de artifício, ardil ou meio fraudulento utilizado para induzir
a fiscalização em erro.
Asseverou que, no presente caso, em momento algum houve qualquer tentativa de
levar a fiscalização a erro, tanto que não fora mencionado pela própria fiscal competente quanto
à incidência em tal hipótese, tampouco relatada a utilização de qualquer documento ou prática de
natureza fraudulenta.
Fundamental ser esclarecido que, jamais a empresa causou qualquer tipo de
embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiver obrigada, e não ter fornecido informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiver intimada a apresentar, assim como jamais incorreu a
empresa na conduta de ter resistido à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolva suas atividades
ou se encontrem bens de sua propriedade.
Sustentou que sempre esteve aberta às solicitações realizadas pela fiscal,
atendendo prontamente e disponibilizando de forma imediata tudo que requerido.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720042/2019-70

E mais do que isso, é necessário reafirmar que a exposição dos fatos - a devolução
de saldos de mútuo que a empresa possuía junto à Editora Cedaspy Ltda. - comprova o suporte
financeiro que se fez presente para dar azo às despesas e obrigações financeiras incorridas no ano
de 2015. E, conforme também já se demonstrou, o saldo de tais recursos, somados às receitas
auferidas junto aos seus clientes, do próprio ano de 2016 e de exercícios anteriores, deram base
financeira para a operação da empresa, no ano de 2016.
Toda a documentação apresentada no ato da fiscalização havida retrata de forma
fidedigna a efetiva realidade dos fatos, seja com a fiel demonstração dos atos realizados na
gestão da empresa, sejam as demissões/contratações realizadas no justo período relatado.
Por tal razão, inclusive, é que se requer o acolhimento de tais razões fáticas e
documentos ora apresentados, mesmo em sede de Recurso Voluntário, como elementos materiais
hábeis à comprovação dos argumentos da Recorrente. Nunca é demais lembrar que pelas regras
derivadas da Lei 9.784/99 e do Decreto 70.235/72, deve prevalecer a verdade material como
forma de demonstrar a realidade fática a ser apreciada por este Conselho.
Assim, não havendo a prova de demonstração de utilização de artifício ou ardil
não há que se falar em evocar-se a previsão legal supra mencionada a fim de atribuir à empresa
ora Recorrente a pena de exclusão do regime do simples nacional, tanto em relação ao período
base 2015, como pelo período subsequente de 10 (dez) anos, sendo que, em verdade a correta
previsão legal a ser utilizada seria a prevista ao §1° do mesmo artigo, a qual evocada pelo
próprio Relator e que previu a exclusão do regime do simples nacional pelo período de 03 (três)
anos.
DO REQUERIMENTO
Diante das razões de fato e de direito retro elencadas, requer respeitosamente:
A)
O acolhimento de todos os fatos e documentos ora apresentados, com o
intuito de resgatar a verdade material a ser analisada por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, no âmbito do presente Recurso Voluntário;
B)
Seja julgado procedente o presente recurso a fim de reformar o acórdão
proferido, o qual julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, havendo a
manutenção da empresa enquadrada no regime tributário do simples nacional;
C)
Em sendo mantida a exclusão da empresa ora recorrente do regime
tributário do simples nacional, requer seja aplicada a correta previsão legal atinente ao caso em
tela, utilizando-se da previsão legal evocada pelo Sr. Relator do Acórdão proferido, seja o art.
29, XII, §1°, o qual prevê a exclusão da empresa do regime tributário do simples nacional pelo
período de 03 (três) anos-calendário;
D)
Por fim, caso este Colegiado não entenda estar suficientemente
demonstrados os requisitos fáticos incursos no presente recurso, requer-se então a conversão do
feito em diligência, por meio de Resolução, para que seja devolvida a matéria fática à primeira
instância administrativa, para a realização de perícia fiscal, para comprovação do fato arguido,
quanto ao fluxo financeiro de recursos devolvidos, a título de empréstimo, evidenciando-se os
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720042/2019-70

fatos, para que então este Conselho possa decidir, com base na consistência dos elementos
probatórios apresentados.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte DRYNA COMERCIO DE LIVROS E CURSOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a exclusão do regime do Simples Nacional inicia com a
representação remetida pelo Ministério do Trabalho, acatada e desenvolvida no Despacho
Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9a RF No 439/2019, que oficializou a combatida exclusão.
De plano, é consabido que o Simples Nacional é regime que, além de trazer
verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção da
pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas, dentre
estas, não omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previstas
pela legislação trabalhista, exibir livros e documentos quando intimada, escriturar o livro caixa,
ter despesas inferiores a 120% do montante dos ingressos, dentre outras.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o Simples Nacional previu condições especiais para o ingresso e permanência no novel
regime e, dentre elas, como dito, aquelas estampadas no seu art. 29, incisos IX e XII, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
(...)
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
(...)
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720042/2019-70

regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
Pois bem.
DOS DIREITOS TRABALHISTAS
Neste ponto defendeu que, ao se desconsiderar, tendo em vista a decadência, as
autuações acorridas em 2012, 2013 e 2014, subsistindo tão somente a autuação de 04/03/2016,
nos últimos cinco anos, seria indevida a alegação de lesão recorrente aos direitos trabalhistas,
sendo ilegal a exclusão de ofício do regime sob este fundamento.
Em que pese o seu descontentamento, melhor sorte não lhe assiste. Vejamos.
Conforme Ofício no 301/2017/GAB/SIT/Mtb, de 10/10/2017, a interessada foi
autuada em mais de um exercício, em 26/06/2012, 03/09/2013, 27/01/2014 e 04/03/2016, por
infração ao caput do art. 41 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), por manter
empregado(s) em atividade laboral sem os respectivos registros.
Resta também informação de que os autos em questão, constantes nos Processos
MTb no 47533.006366/2012-80 (AI 23419563), no 47533.010948/2013-41 (AI 201646471), no
47533.002581/2014-73 (AI 202710181) e no 46293.001590/2016-16 (AI 208937986), seguiram
o rito normal do contencioso administrativo, finalizando com decisão de procedência na
última instância administrativa.
Não se desconhece a orientação constante na Nota Técnica CODAC - Nota
Simples Nacional No 003/2019, de 09/05/2019.
Assim, a RFB orienta que nos casos de omissão de segurado empregado em
registros obrigatórios, conforme Ofícios da Secretaria de Inspeção do Trabalho, portanto,
análogo ao que ora se discute, a exclusão do regime do Simples Nacional deve verificar o prazo
decadencial antes de ser dado início ao processo de exclusão.
Destarte, o que se constatou foi a prática reiterada com a ocorrência de dois ou
mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados, de idênticas infrações (formalizadas
através de auto de infração ou notificação de lançamento), inclusive de natureza acessória, em
relação a cinco anos calendário consecutivos, tendo sido, porém, os três primeiros eventos
(datados de 26/06/2012, 03/09/2013 e 27/01/2014) atingidos pela decadência.
Portanto, a conduta reiterada restou comprovada e demonstrada, qual seja, manter
empregado(s) em atividade laboral sem os respectivos registros.
Assim, rejeitam-se as alegações da Recorrente neste ponto.
OMISSÃO DE RECEITA NOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720042/2019-70

DA EMPRESA EDITORA CEDASPY LTDA
Em um primeiro momento sustentou a inexistência de qualquer caráter
fraudulento, pois, no ano de 2015, o pagamento de despesas e obrigações financeiras da
Recorrente teria sido suportada pelo recebimento do crédito que a mesma possuía, a título de
empréstimo, junto à empresa Editora Cedaspy Ltda.
Neste ponto, cumpre consignar que tais argumentos ventilados no recurso
voluntário não foram apresentados em sede de manifestação de inconformidade, limitou-se,
naquela ocasião, a defender que os sócios teriam mantido a estrutura funcionando:
Em referido período de despesas superiores às receitas, os sócios mantiveram os aportes
necessários para cobrir o caixa e assim suprir os pagamentos necessários de todas as
suas obrigações, tendo sido realizado um aporte total em 2014 de R$197.358,12 (cento
e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) (vide contratos
anexos).
Portanto não houve em momento algum omissão de receita e a manutenção de
funcionários sem registro, mas sim um efetivo período em que, houve a dispensa de
funcionários da área comercial, e a consequente paralisação da obtenção de receitas,
período no qual as despesas correspondentes foram arcadas com os recursos obtidos
através os mencionados aportes realizados pelos proprietários.
Conforme se observa, a matéria aduzida somente no recurso voluntário caracteriza
evidente inovação recursal, não passível de conhecimento, vez que não expressamente
contestada na manifestação de inconformidade, restando a matéria não impugnada fora dos
limites do litígio e, portanto, em relação a ela operando-se a preclusão do direito do sujeito
passivo de rediscuti-la no processo, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
Portanto, não se conhece da parte que trata de empréstimo junto à empresa Editora
Cedaspy Ltda.
DO APORTE DOS SÓCIOS
Aqui defendeu a Recorrente que os aportes societários eram quase diários, através
do custeio de despesas quotidianas da empresa, sendo levantados todos os valores pagos por este
sócio a cada 3 (três) meses aproximadamente, ocasião em que eram assinados os respectivos
contratos de mútuo a fim de ressarci-lo, seja em 31/03/14, 30/06/14, 30/09/14 e 31/12/14.
Como bem analisado pela d. DRJ falta, neste caso, a comprovação da origem dos
recursos destinados a fazer frente às despesas da empresa, vejamos que o contrato de mútuo, por
si só, não demonstra a origem dos recursos e os aportes que teriam sido realizados pelo sócio
sequer foram declarados pelo mesmo:
O contribuinte argumenta que foram feitos aportes à sociedade empresária por parte do
sócio, juntando contrato de mútuo. O contrato, exclusivamente, sem a demonstração da
transferência efetiva dos valores não se presta a provar de forma hábil e idônea a
ocorrência do alegado. Tais empréstimos não constam das suas Declarações anuais de
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720042/2019-70

Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) e nem são compatíveis com os bens e
direitos ali informados (fls. 210/216).
Agora, em sede recursal, foram trazidas algumas informações contábeis,
Para comprovar tais afirmações, anexos também os seguintes documentos: Balancetes
de verificação Ano 2015 e 2016, assim como as Defis 2015 e 2016, entregue à Receita
Federal do Brasil comprovando os valores informados.
Não podemos perder de vista que a obrigação de comprovar o suprimento de
caixa, quanto à origem dos recursos e a efetividade da entrega, é encargo que a lei atribui à
pessoa jurídica suprida.
Destarte, a comprovação do ingresso dos recursos supridos deve ser feita
mediante documentos objetivamente hábeis, sendo insuficientes elementos produzidos pela
própria interessada, como contratos de mútuo, declarações escritas, alterações contratuais ou
recibos, ou a simples alegação da capacidade econômica ou financeira dos sócios.
Não restando comprovado com documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, a origem e o efetivo ingresso das quantias supridas à pessoa jurídica, configura-
se a omissão de receita, que não pode ser elidida pelo simples apresentação de balancetes
contábeis ou a apresentação de contratos de mútuo, firmados entre a empresa e o sócio.
Assim, a ocorrência de omissão de receitas – por não comprovação da origem
e/ou efetividade da entrega de numerário feita pelo sócio – é presunção legal, válida no mundo
jurídico. O seu afastamento dependeria da comprovação cumulativa da origem e da efetiva
entrega dos numerários, a partir de documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e
valores, de forma tal que comprovem a transferência dos numerários das contas dos sócios para
as contas das empresas.
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente neste quesito.
DO DIREITO
Aqui a Recorrente defende a validade dos atos realizados que deram base
financeira para a operação da empresa, no ano de 2016:
Toda a documentação apresentada no ato da fiscalização havida retrata de forma
fidedigna a efetiva realidade dos fatos, seja com a fiel demonstração dos atos realizados
na gestão da empresa, sejam as demissões/contratações realizadas no justo período
relatado.
Como tratado alhures, a contrario de defendido pela Recorrente, restou constatado
que as despesas pagas superaram o total de ingressos de recursos em mais de 20% em 2015 e em
2016.
Assim, por ter infringido a vedação à superação de despesas em volume superior a
20% (vinte por cento) do volume de receitas auferidas, o inciso IX do art. 29 da Lei
Complementar 121/2006 determina a exclusão do regime simplificado:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.157 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720042/2019-70

(...)
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
Sustenta, ainda, a Recorrente não ter se utilizado de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento a justificar a pena majorada da exclusão do Simples Nacional (10 anos):
Assim, não havendo a prova de demonstração de utilização de artifício ou ardil não há
que se falar em evocar-se a previsão legal supra mencionada a fim de atribuir à empresa
ora Recorrente a pena de exclusão do regime do simples nacional, tanto em relação ao
período base 2015, como pelo período subsequente de 10 (dez) anos, sendo que, em
verdade a correta previsão legal a ser utilizada seria a prevista ao §1° do mesmo artigo,
a qual evocada pelo próprio Relator e que previu a exclusão do regime do simples
nacional pelo período de 03 (três) anos.
Novamente nos deparamos com um tema trazido tão somente agora em sede
recursal, cuja apreciação é vedada, posto tratar-se de inovação no direito de pedir.
Portanto, os argumentos relativos ao prazo de exclusão ficam prejudicados.
CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, conhece-se do
Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 262
DF CARF MF
Original